Tribunal: STF
Processo: Rcl 74055
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Medicamental Distribuidora Ltda. e outra, em 25.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0012084-72.2020.5.15.0007, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral:



    “1. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Da sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Comum, recorre o autor. 



    Alega que o caso em apreço não se coaduna com as questões analisadas quanto à tese fixada pelo STF no Tema 550, restando inaplicável referida conclusão. No caso em apreço o recorrente pretende o reconhecimento do vínculo empregatício havido entre as partes, alegando fraude na sua contratação, ainda que realizada formalmente sob a égide da Lei 4886/1965, postulando verbas de natureza trabalhista. Por sua vez, que a questão discutida no RE 606.003 que deu origem à tese vinculante em debate se refere aos casos em que são postuladas as verbas inerentes a contrato válido de representação comercial, o que não se confunde com o caso dos autos. Assim, pugna a reforma da decisão proferida para que seja reconhecida a competência dessa Justiça Especializada devendo ser determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.



    Razão lhe assiste.



    Ao apreciar as lides que envolvem contratos de representação comercial (Lei 4.886/64), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral quanto ao Tema 550, no julgamento do RE 606.003: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’. (...)



    Disso se extrai que referida decisão analisou a competência para processar e julgar as ações relativas a ‘cobrança de comissões’ decorrentes dos ‘contratos de representação comercial’ válidos, afastando a competência dessa especializada com base no ‘pedido e causa de pedir’, visto que não se tratam de verba de natureza trabalhista. 



    E com isto não se confunde o caso em apreço, na medida em que o que o reclamante pretende o reconhecimento de verbas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego alegado, com fundamento na fraude contratual, cuja competência permanece nessa Justiça Especializada, nos termos do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, já que a decisão proferida pelo STF não esvaziou essa competência. (...)



    No mesmo sentido já decidiu esta 2ª Câmara no processo nº 0010751-72.2019.5.15.0055 de minha relatoria, julgado à unanimidade em sessão realizada aos 05/09/2023; processo nº 0010419-44.2023.5.15.0127, de relatoria do Exmo. Desembargador Wilton Borba Canicoba, julgado à unanimidade em sessão realizada aos 21/05/2024:, e processo nº 0010555-83.2023.5.15.0113, de relatoria da MM. Juíza Patricia Glugovskis Penna Martins, julgado à unanimidade em sessão realizada aos 19/06/2024. 



    Assim, considerando que o caso em apreço traz pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e não se trata de verba decorrente de contrato de representação comercial válido, mas de verbas de natureza trabalhista, não há subsunção à tese de repercussão geral fixada no Tema 550 do STF, razão pela qual reconheço a competência material dessa Justiça Especializada para processar e julgar o feito, e determino a remessa dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e regular processamento do feito para posterior prolação de sentença, como se entender de direito. 



    2. Diante do exposto, decido conhecer e dar provimento ao recurso do autor para reconhecer competência material dessa Justiça Especializada para processar e julgar o feito, e determinar a remessa dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e regular processamento do feito com posterior prolação de sentença, como entender de direito, conforme fundamentação” (fls. 241-244, doc. 12).



    2. As reclamantes alegam que a autoridade reclamada “desconsiderou a validade de contrato empresarial de representante comercial firmado entre duas empresas (respaldado pela Lei 4.886/65), por compreender, em resumo, que, as atividades do representante comercial possuem elementos caracterizadores do vínculo de emprego” (fl. 4, doc. 1).



    Asseveram que, pelo “acórdão reclamado [a Justiça do Trabalho] contraria, em especial, a ADPF 324, sobre a constitucionalidade da terceirização da atividade fim ou meio das empresas; e, a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos (RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral), a competência da Justiça comum para julgar causas que envolvem contratação de natureza civil (RE 606003, Tema 550 da repercussão geral” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustentam que, “por evidente, assim, que flagrantemente descumprida decisão do Supremo Tribunal Federal, por ato da 01ª Turma da 02ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o que representa evidente usurpação de competência, a ser coibida por decisão desta Corte Constitucional, nos termos do previsto em legislação” (fl. 7, doc. 1).



    Requerem “a concessão de liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0012084-72.2020.5.15.0007 por violação manifesta à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, Tema 550; a intimação da parte beneficiária, nos autos da ação trabalhista n. 0012084-72.2020.5.15.0007, caso entendam necessário; determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, tendo em vista que se trata de contrato de representação comercial, firmado com base na Lei nº 4.886/65” (fl. 17, doc. 1).



    Pedem “seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente o acórdão proferido pela 01ª Turma da 02ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo n. 0012084- 72.2020.5.15.0007, para determinar a aplicação da decisão do RE 606.003 – Tema 550 em sua integralidade” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 28.9.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 606.003-RG, Tema 550, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (DJe 14.10.2020). 



    7. Na espécie, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região concluiu pela ilicitude do contrato de representação comercial entre o beneficiário e as reclamantes, com os seguintes fundamentos:



    “considerando que o caso em apreço traz pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e não se trata de verba decorrente de contrato de representação comercial válido, mas de verbas de natureza trabalhista, não há subsunção à tese de repercussão geral fixada no Tema 550 do STF, razão pela qual reconheço a competência material dessa Justiça Especializada para processar e julgar o feito, e determino a remessa dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e regular processamento do feito para posterior prolação de sentença, como se entender de direito” (fl. 244, doc. 12).



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 69421-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.110-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência e que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 65.432-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2024).



    8. Ao manter a ação na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho proferiu decisão divergente do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora